Tribunal: CARF
Processo: 35013.003513/2003-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35013.003513/2003-69
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.929 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
PRAIA OCEÂNICA HOTEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade lançadora: informe, relativamente aos Autos de
Infração DEBCAD ́s nos 35.079.824-9, 35.383.189-1, indicados na Informação Fiscal de fls.
208-210, contra quais empresas foram lavrados, os respectivos Códigos de Fundamentação
Legal-CFL e respectivas motivações, qual a situação processual atual dos referidos lançamentos
e caso tenham sido arquivados, quais os respectivos motivos de seus arquivamentos; e instrua os
autos com a defesa administrativa de que trata o processo no 35013.001352/2003-79, apresentada
contra o TIAD e indicada na Informação Fiscal de fls. 208-210, com toda documentação que
eventualmente tenha sido com ela apresentada. Prestadas as informações e/ou anexados os
documentos acima indicados, seja o contribuinte intimado para, querendo, sobre eles se
manifestar.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra a Decisão-Notificação-
DN no 04.401.4/0114/2006 do Serviço de Contencioso Administrativo da DRP/Salvador, que
julgou procedente o lançamento e cuja ementa foi a seguinte:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO INCIDÊNCIA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe
prestam serviço.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 35013.003513/2003-69
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.929 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.003513/2003-69

Conforme se extrai do Relatório Fiscal, no presente lançamento:
2. A empresa deixou de apresentar a documentação das pessoas jurídicas sucedidas
Nautipesca, Carvalho Tourinho e Ondina Plaza Hotel, ensejando a lavratura do
competente Auto de Infração e a inscrição de ofício das importâncias que reputamos
devidas, conforme § 3o, art. 33 da lei no 8.212/91 (arbitramento de débito).
3. Diante do exposto, apuramos as importâncias devidas à Seguridade Social,
considerando como base de calculo os valores declarados anualmente pelas empresas
sucedidas ao Ministério do Trabalho através das RAIS (Relação Anual de Informações
Sociais) e deduzimos os respectivos recolhimentos constantes do conta-corrente em
nossos arquivos (informatizados). A diferença apurada, entre o devido e o recolhido, foi
lançada nesta NFLD que constituímos em nome da Praia Oceânica Hotel (sucessora).
4. Nas competências em que não constava remuneração na Rais, foi utilizado como
parâmetro, na apuração continua, a média de salários-mínimos pagos mensalmente,
durante todo o período fiscalizado e feita a apuração dos valores devidos ao INSS,
utilizando como base de cálculo o resultado da multiplicação da referida média pelo
valor vigente do salário-mínimo a época.
5. Quanto ao pró-labore, consideramos como base de cálculo o valor da maior
remuneração paga a seus segurados empregados e nas competências sem remuneração
na RAIS, o salário-mínimo vigente a época da ocorrência do fato gerador, conforme §1o
do artigo 62 da Instrução Normativa-IN INSS/DC no 70 de 10.05.02.
• 6. Como não houve recolhimentos correspondentes aos itens 04 e 05, a importância
devida apurada foi lançada diretamente nesta NFLD.
7. Foram utilizados no presente débito, os seguintes levantamentos (demonstração e
visualização dos fatos geradores):
• "LAG"- Pró-labore referente ao período posterior A GFIP.
• "RAG"- Rais referente ao período posterior a GFIP.
• "MEG"- Média salarial referente ao período posterior a GFIP.
Justificativas do presente débito
8. Detectamos a existência de três empresas no mesmo endereço da Praia Oceânica
Hotel e com mesmo ramo de atividade, as duas mais recentes (Nautipesca e Carvalho
Tourinho) totalmente ativas perante a Junta Comercial da Bahia-JUCEB, enquanto a 1a
(Ondina Plaza Hotel) foi extinta, ha apenas 3 anos, em 13.07.00, em anexo.
9. Primeiramente, reza o Código Tributário Nacional-CTN (Lei n° 5.172, de 25/10/66),
em seu Capitulo V (Responsabilidade Tributária), Seção II (Responsabilidade dos
Sucessores):
Art. 133 (...)
11. Portanto, as condições em que ocorreram a sucessão preenchem os requisitos legais
da responsabilidade tributaria de sucessores, comprovada pela existência do liame
necessário entre as quatro empresas, quais sejam:
11.1. A Praia Oceânica Hotel ocupa o endereço anteriormente ocupado pelas
empresas sucedidas, motivo pelo qual não mais se encontram as sucedidas em
atividade de fato.
11.2. O ramo de atividade explorado pelas quatro empresas é exatamente o
mesmo, além disso, o nome fantasia utilizado pelas duas primeiras empresas,
também, é o mesmo: Ondina Plaza Hotel, conforme cartões CNPJ (anexos).
11.2.1 . Estes dois elementos:
a) a aquisição, por qualquer titulo, de fundo de comércio; e ,
b) continuidade de exploração da atividade;
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.929 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.003513/2003-69

já satisfazem o disposto no art. 133 do CTN, para caracterizar a Sucessão
comercial e a responsabilidade tributaria.
11.3. A data de constituição das 04 empresas obedece a uma ordem cronológica,
conforme cartões CNPJ e extratos da JUCEB em anexo.
11.4. 0 ex-sócio-gerente da Nautipesca, Sr. Luciano Benjamin Tourinho, é o
atual da Praia Oceânica, conforme 2a alteração contratual registrada na JUCEB
em 22.11.02, em anexo.
11.5. O ex-empregado da Nautipesca, Sr. Antônio Carlos Santos Barnabé, é
atualmente, sócio-cotista da Praia Oceânica, conforme contrato social registrado
na JUCEB em 22.11.02, em anexo.
11.6. Constatamos, através dos extratos das RAIS pertinentes às empresas
sucedidas, folhas de pagamento e Carteiras de Trabalho dos empregados da Praia
Oceânica (anexos), a migração de empregados de uma empresa para outra:
(...)
11.7. Outra constatação foi o fato da linha telefônica da Nautipesca 245-8158 ser
a mesma da Praia Oceânica Hotel.
12. Em resumo, além dos elementos formais, a presente sucessão está caracterizada
pelos seguintes elementos de fato:
• Mesma atividade e mesmo endereço do antecessor;
• Manutenção parcial dos empregados; e
• Mesmas instalações.
Intimada pessoalmente do lançamento em 26/09/2003, a contribuinte apresentou
Impugnação onde alegou, em síntese, que:
1) a título de sinopse dos fatos, a impugnação noticia os acontecimentos que
levaram à expedição de TIAD pela Fiscalização onde foram requeridos
documentos que, segundo sua narrativa, se referiam a terceiros aos quais a
contribuinte não teria acesso;
2) apesar desses esclarecimentos, ainda quanto ao referido TIAD, foi apresentada
defesa administrativa onde, por escrito, todas as alegações acima foram
reproduzidas e expostas;
3) para sua surpresa, no Relatório Fiscal do presente lançamento não há uma
linha sequer relativamente a esses fatos, argumentando, ainda, que o referido
TIAD, ao intimar a contribuinte a apresentar documentos de terceiros, estaria
mesmo obrigando a contribuinte a uma prática criminosa nos termos dos
artigos 155 ou 157 do Código Penal;
4) em que pese todos esses esclarecimentos, foi notificada de débito
“astronômico”;
5) a título de PRELIMINARES arguiu ainda que:
a) haveria errônea aplicação de dispositivos legais como suporte para o
presente lançamento ao se exigir da contribuinte a apresentação de livros
contábeis de terceiros, em flagrante ofensa não apenas à legislação
tributária, mas também ao artigo 1179 do Código Civil;
b) seria imprestável o Relatório Fiscal por não noticiar a defesa
administrativa já apresentada por ocasião da lavratura do TIAD, requerendo,
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.929 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.003513/2003-69

por conseguinte, a juntada aos autos da referida defesa e dos documentos a ela
relativos;
c) não haveria no Relatório Fiscal explicação quanto à gradação da multa
aplicada, haja visto que a multa aplicada teria sido aplicada conforme o artigo
283 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99 sem que houvesse no Relatório Fiscal qualquer explicação dos
motivos que levaram a essa penalização;
6) quanto AO MÉRITO, alega que:
a) conforme vinham decidindo os tribunais, seria inaplicável a decadência
decenal quanto às contribuições previdenciárias, de modo que os valores
apurados no presente feito já teriam sido atingidos pela decadência
quinquenal, nos termos do que determina o Código Tributário Nacional –
CTN, restando inconstitucional o regramento da Lei 8.212/91
relativamente à matéria;
b) seria nula a aplicação da aferição indireta no presente caso uma vez que
todos os documentos da autuada e que foram requisitados pela
Fiscalização foram apresentados para sua análise;
c) no caso concreto não haveria a alegada sucessão empresarial a ensejar a
aplicação da responsabilidade tributária por sucessão uma vez que a ora
notificada não adquiriu o fundo de comércio das citadas empresas
antecessoras nem tampouco ocorreram os alegados motivos que levaram a
Fiscalização a concluir pela aplicação da sucessão tributária nos moldes
preconizados pelo CTN;
d) após expor o histórico das operações havidas entre as empresas indicadas
pela Fiscalização como sucedidas pela ora notificada, reforça a alegação
de que jamais adquiriu o fundo de comércio das empresas antes nomeadas;
e) que, ao contrário do apontado pela Fiscalização, não ocorreu migração de
empregados entre as empresas, mas de apenas alguns deles nem tampouco
se utiliza da mesma linha telefônica das sucedidas;
Ao final, expõe e requer:
Ante a evidente e transparente regularidade da autuada com suas obrigações
trabalhistas, fiscais e previdenciárias, e, levando-se em consideração a suficiência do
arrazoado explanado acima, roga a esse distinto e experimentado órgão julgador que
acolha as preliminares suscitadas para declarar a nulidade do procedimento ora
impugnado, tendo em vista o franco desrespeito aos princípios da estrita legalidade, do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Ad argumentandum tantum, caso as preliminares não sejam acolhidas - o que
certamente não ocorrerá - roga pelo JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE
DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO, VISANDO DESCONSTITUIR O CREDITO
TRIBUTÁRIO lançado nas presentes notificações fiscais de lançamento de débito, face
as incongruências de tipificação, de interpretação dos dispositivos legais e de
comprometedores erros procedimentais (aferição indireta, suposição da existência de
pró-labore, utilização do salário mínimo como parâmetro e cômputo de verbas em
período em que não houve atividade empresarial no Hotel).
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2202-000.929 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.003513/2003-69

Protesta pela a produção de todos os meios de prova admitidos em direito, sem exclusão
de nenhum, dando-se especial ênfase aos documentos juntados, oitiva de testemunhas e
perícia técnica.
Face a impugnação apresentada, foi determinada uma primeira diligência para:
1. De acordo com o Relatório Fiscal, no decorrer da ação fiscal foi constatada a
existência de três empresas no mesmo endereço da empresa Praia Oceânica Hotel Ltda,
exercendo o mesmo ramo de atividade, sendo que as duas mais recentes (Nautipesca e a
Carvalho Tourinho) estão ativas perante a JUCEB, enquanto que a Ondina Plaza Hotel
encontra-se extinta há 3 anos.
2. Ainda de acordo com o Relatório Fiscal, a situação constatada pela auditoria fiscal
preenche as condições legais para a caracterização da sucessão, e, consequentemente a
responsabilidade tributária dos sucessores, nos termos do art. 133 do CTN, quais sejam:
aquisição, por qualquer titulo, de fundo de comércio e continuidade da exploração da
atividade.
3. A empresa notificada apresenta impugnação tempestiva contestando a caracterização
da sucessão apontada pela fiscalização, trazendo aos autos documentos para
comprovação do alegado.
4. Ante o exposto e considerando os documentos anexados pela impugnante às fls. 155
a 196, sugerimos pronunciamento do auditor fiscal, observando-se os prazos para
diligência previstos no item 21 do Manual de Cobrança.
Em resposta à diligência acima, a autoridade lançadora esclareceu que:
Inicialmente, ao auditor notificante foi entregue uma carga fiscal com várias empresas
para serem feitas diligências no sentido de fazê-las cumprir as suas obrigações
previdenciárias, sendo que entre as empresas, duas delas (Ondina Plaza Hotel e
Nautipesca) tinham o mesmo endereço.
Mas ao chegar ao prédio cujo nome na placa de identificação era Ondina Plaza Hotel,
quem se apresentou foi a Nautipesca com uma pequena parte da documentação e
dificultando ao máximo o atendimento à fiscalização, razão pela qual foram emitidos
dois autos de infração nos 35.079.824-9 e 35.383.189-1 em 26.10.01 e 31.10.01,
respectivamente, e encerrada a diligência para dar andamento às demais diligências das
outras empresas.
Após encerrar, um ano depois, as diligências das outras empresas, o Chefe da
Fiscalização determinou uma fiscalização em todas as empresas que não cumpriram as
obrigações previdenciárias solicitadas durante as diligências de rotina.
Face à obstinação da Nautipesca em dificultar o atendimento à fiscalização, foi formado
um grupo fiscal composto pelo Chefe da Fiscalização (Sr. Eugênio Rocha),
Supervisores (Srs. Basilio Carneiro e Oscar Oliveira) e o auditor notificante para
proceder a uma contagem física de empregados como única forma encontrada pelo
INSS para fiscalizá-la.
0 inicio do trabalho se deu mediante emissão de Termo de Inicio de Ação Fiscal- TIAF,
que para surpresa nossa, teve que ser lavrada em nome de uma empresa recém criada, a
Praia Oceânica Hotel Ltda, uma vez que foram apresentados documentos em nome dela
e não da Nautipesca.
Dando prosseguimento a fiscalização, tomamos conhecimento da existência de uma
terceira empresa (a Carvalho Tourinho Ltda) no mesmo endereço, através dos arquivos
informatizados do INSS e assim ficou constatada a existência de três empresas, ao invés
de duas, no mesmo endereço da Praia Oceânica Hotel Ltda, conforme detalhado no item
8 do relatório fiscal da NFLD de fls. 64 a 69.
Os valores apurados e levantados contra a defendente deram-se, exclusivamente, a luz
dos registros disponíveis nos arquivos contidos no sistema informatizado do INSS
baseados nas informações fornecidas pelas empresas sucedidas, através da RAIS-
Relação Anual de Informações Sociais, ou seja, a apuração das importâncias devidas a
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2202-000.929 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.003513/2003-69

Seguridade Social foi feita internamente, dentro das dependências do INSS, com
acompanhamento e orientação do Supervisor Fiscal Basilio Carneiro, sendo o único
procedimento possível a ser adotado, uma vez que os documentos referentes as três
empresas sucedidas não foram apresentados.
Em relação à defesa administrativa referente ao TIAD-Termo de Inicio de Ação Fiscal,
na oportunidade, foi dito ao advogado, Dr. Maltez e ao gerente, Sr.Leônidas, que o
TIAD não é notificação, portanto não existe defesa para o TIAD, por se tratar
meramente de uma solicitação para apresentação de documentos, mas diante da
insistência de ambos para entregá-la, o auditor notificante orientou que se dirigissem ao
protocolo do INSS, porém eles insistiram tanto para que o auditor notificante recebesse,
não restando outra opção a não ser recebê-la, diante de pessoas tão arredias que a todo
instante fazia questão de demonstrar sua insatisfação com a fiscalização e até por uma
questão de educação, para não causar mau impressão num momento tão delicado
(impossível não receber naquele momento de puro constrangimento). (grifo nosso)
(...)
No relatório fiscal da infração, a tal "defesa do TIAD" foi ignorada pelo auditor
notificante, por não haver previsão legal, ademais, todos os procedimentos adotados
com relação à fiscalização da empresa estão detalhados no relatório fiscal da NFLD de
fls. 64 a 69.
(...)
Na visão do auditor notificante, a fundamentação legal da NFLD atacada não padece de
nenhum equivoco, como pretende a defendente, porém, durante o levantamento do
presente débito foram feitas consultas Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS
cuja orientação verbal ajudou no andamento da fiscalização, sendo assim, sugiro outra
consulta, dessa vez, por escrito, a respeito dos itens 2 e 3 da solicitação de
pronunciamento fiscal de fls. 201, tendo em vista que a análise dos documentos ora
apresentados aos autos requer um conhecimento jurídico mais aprofundado.
Considerando esses esclarecimentos, foi determinada nova diligência assim
justificada:
1. Considerando que a responsabilidade tributária prevista no art. 133, I e ll do CTN,
pressupõe a aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento da empresa, a qualquer
titulo (compra, doação, permuta, dação em pagamento), e a continuação da exploração
do mesmo ramo de negócio, sob a mesma ou outra razão social, respondendo o
sucessor, integralmente, se o alienante cessar a exploração da atividade econômica, e,
subsidiariamente, se o alienante prosseguir na exploração ou reiniciá-la dentro de 6
meses.
2. Considerando que nos itens 08 a 12, ás fls. 65 a 67 do Relatório Fiscal, o auditor-
fiscal relata que na ação fiscal da empresa em referência, dentre outros elementos de
fato embasadores do presente lançamento, constatou que foram satisfeitos os
requisitos legais da responsabilidade tributária por sucessão, previstos no art. 133 do
CTN, ou seja, a aquisição, a qualquer titulo, do fundo de comércio e a continuidade da
exploração da atividade empresarial (grifamos).
3. Considerando a documentação anexada aos autos pela impugnante.
4. Considerando os itens acima e em observância aos princípios da legalidade, da
verdade material, do contraditório e da ampla defesa que norteiam o processo
administrativo fiscal, entendemos que faz-se necessária a juntada dos elementos
probatórios da situação constatada pela fiscalização quanto aquisição do hotel em
questão, assim como pronunciamento conclusivo do auditor-fiscal notificante quanto
aos documentos juntados aos autos pela impugnante, posto que guardam correlação com
os motivos ensejadores do presente lançamento.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2202-000.929 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.003513/2003-69

Antes que fosse cumprida essa diligência os autos foram avocados pelo Serviço de
Contencioso Administrativo da DRP-Salvador, procedendo-se ao seu julgamento por meio da
Decisão-Notificação-DN que declarou procedente o lançamento.
Encaminhada inicialmente a Decisão-Notificação-DN ao endereço do Sr. Ernesto
Malheiros Junior, consta ter o AR sido devolvido ao remetente com a indicação MUDOU-SE
(registro no envelope às fls. 240).
Encaminhado ao Sr. Luciano Benjamim Tourinho, foi então recepcionada a
Decisão-Notificação-DN em 30/11/2007 (Aviso de Recebimento às fls.242), tendo sido
apresentado o presente Recurso Voluntário em 27/12/2007 (registro mecânico do protocolo na
folha de rosto do recurso às fls. 248, página 5 do volume 2) que é mera cópia da Impugnação já
apresentada e analisada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha – Relator.
O recurso é tempestivo, entretanto, antes de iniciar a análise do presente Recurso
Voluntário, entendo que este julgamento deve ser convertido em diligência, explico.
Conforme acima exposto, em decorrência da impugnação apresentada e à
argumentação relativa à nulidade do Relatório Fiscal por não mencionar fatos relevantes havidos
no curso do procedimento fiscal de que resultou o presente lançamento, foi determinada a
diligência de que tratou o despacho de fls. 206, cujo teor já se encontra transcrito no relatório.
Face a essa diligência, a Fiscalização emitiu a informação de fls. 208 a 210 onde
textualmente não apenas admite que o Relatório Fiscal não relatou integralmente os fatos
havidos no curso da Fiscalização como, ao final, ainda demonstrou não ter segurança quanto à
correção de seu procedimento, haja visto:
Na visão do auditor notificante, a fundamentação legal da NFLD atacada não padece de
nenhum equivoco, como pretende a defendente, porém, durante o levantamento do
presente débito foram feitas consultas Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS
cuja orientação verbal ajudou no andamento da fiscalização, sendo assim, sugiro outra
consulta, dessa vez, por escrito, a respeito dos itens 2 e 3 da solicitação de
pronunciamento fiscal de fls. 201, tendo em vista que a análise dos documentos ora
apresentados aos autos requer um conhecimento jurídico mais aprofundado.
(destaquei)
Veja-se, se à luz dos argumentos apresentados pela Impugnação a Fiscalização
entendeu que alguns pontos da sua apuração devem ser melhor esclarecidos quanto à sua
validade jurídica pela então Procuradoria Secional do INSS, é porque os argumentos
apresentados na Impugnação indicam que o presente lançamento precisa ser melhor analisado
antes de se passar ao julgamento do Recurso Voluntário.
E tanto isso é verdade que, atendendo essa indicação da Fiscalização, a autoridade
julgadora determinou a realização de nova diligência onde:
1. Considerando que a responsabilidade tributária prevista no art. 133, I e ll do CTN,
pressupõe a aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento da empresa, a qualquer
titulo (compra, doação, permuta, dação em pagamento), e a continuação da exploração
do mesmo ramo de negócio, sob a mesma ou outra razão social, respondendo o
sucessor, integralmente, se o alienante cessar a exploração da atividade econômica, e,
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2202-000.929 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.003513/2003-69

subsidiariamente, se o alienante prosseguir na exploração ou reiniciá-la dentro de 6
meses.
2. Considerando que nos itens 08 a 12, ás fls. 65 a 67 do Relatório Fiscal, o auditor-
fiscal relata que na ação fiscal da empresa em referência, dentre outros elementos de
fato embasadores do presente lançamento, constatou que foram satisfeitos os
requisitos legais da responsabilidade tributária por sucessão, previstos no art. 133 do
CTN, ou seja, a aquisição, a qualquer titulo, do fundo de comércio e a continuidade da
exploração da atividade empresarial (grifamos).
3. Considerando a documentação anexada aos autos pela impugnante.
4. Considerando os itens acima e em observância aos princípios da legalidade, da
verdade material, do contraditório e da ampla defesa que norteiam o processo
administrativo fiscal, entendemos que faz-se necessária a juntada dos elementos
probatórios da situação constatada pela fiscalização quanto aquisição do hotel em
questão, assim como pronunciamento conclusivo do auditor-fiscal notificante
quanto aos documentos juntados aos autos pela impugnante, posto que guardam
correlação com os motivos ensejadores do presente lançamento.(destaquei)
Como vimos no Relatório, tendo havido alteração na autoridade julgadora
singular que presidia a análise dos autos, os autos foram avocados sem que a diligência acima
fosse cumprida pois aquela autoridade entendeu que
DA DILIGÊNCIA:
8. Tendo em vista o despacho emitido pelo antigo Serviço de Análise de Defesas e
Recursos, à fls. 201, o Auditor-Fiscal: notificante se manifesta em conformidade com
o pronunciamento exarado às fls. 203/205.A seguir, no curso da decisão a ser
produzida, sempre que necessário, o referido pronunciamento será compulsado. Em
que pese o registro, fls. 207, de novo pedido Para que o:Auditor notificante se
pronuncie acerca da NFLD em litígio, considerando que o presente processo
apresenta-se devidamente instruído, avocamo-lo para decidir. (destaquei)
Com todo respeito ao i.Julgador singular, tenho convicção diversa quanto à
utilidade dos referidos documentos e informações para a elucidação dos fatos que levaram ao
presente lançamento
A meu ver, os documentos e informações que possam ser prestados quanto aos
fatos havidos durante os procedimentos iniciais da Ação fiscal, ainda em procedimentos de
Diligência perante as empresas que antecederam a ora Recorrente na administração do Hotel em
questão são fundamentais para a devida caracterização, ou não, da responsabilidade por sucessão
sobre a qual se sustenta o presente lançamento com suporte no artigo 133 do Código Tributário
Nacional – CTN.
Por isso, proponho a conversão do presente julgamento em diligência para que a
autoridade lançadora:
1) informe, relativamente aos Autos de Infração DEBCAD ́s nos 35.079.824-9,
35.383.189-1, indicados na Informação Fiscal de fls. 208-210, contra quais
empresas foram lavrados, os respectivos Códigos de Fundamentação Legal-
CFL e respectivas motivações, qual a situação processual atual dos referidos
lançamentos e caso tenham sido arquivados, quais os respectivos motivos de
seus arquivamentos;
2) instrua os autos com a defesa administrativa de que trata o processo no
35013.001352/2003-79, apresentada contra o TIAD e indicada na Informação
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2202-000.929 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35013.003513/2003-69

Fiscal de fls. 208-210, com toda documentação que eventualmente tenha sido
com ela apresentada;
3) prestadas as informações e/ou anexados os documentos acima indicados, seja
o contribuinte intimado para, querendo, sobre eles se manifestar;
4) após, retornem os autos a este Conselho para prosseguimento.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital